Tribunal: TJSP
Processo: 1139748-89.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer - Contrato de franquia com comodato de "dispensers" - Sentença que julgou procedente o pedido condenando as rés à devolução dos "dispensers" ou, na impossibilidade, a pagar as perdas e danos equivalentes, a serem apuradas em liquidação de sentença – Insurgência das rés – Acolhimento.
Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Pretensão de produção de

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer - Contrato de franquia com comodato de "dispensers" - Sentença que julgou procedente o pedido condenando as rés à devolução dos "dispensers" ou, na impossibilidade, a pagar as perdas e danos equivalentes, a serem apuradas em liquidação de sentença – Insurgência das rés – Acolhimento.
Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Pretensão de produção de prova oral e pericial - Inadmissibilidade - Juiz que é destinatário mediato das provas – Provas requeridas pelas rés que configuram diligências inúteis e meramente protelatórias – Exegese do art. 370, parágrafo único, do CPC - Documentos apresentados pela própria autora/apelada que se mostram suficientes para o julgamento do feito – Nulidade de sentença não configurada - Preliminar rejeitada.
Mérito recursal - Alegação de inépcia da inicial, por ausência de documentos essenciais - Matéria que se confunde com o mérito – Contratos de franquia que não preveem a obrigação de as rés, ao término da relação contratual, devolverem os "dispensers" cedidos em comodato, diferentemente do quanto estava previsto nos contratos que foram objeto de apreciação e julgamento por esta Câmara Reservada, nos autos da apelação no 1026904-65.2022, de Relatoria do eminente Desembargador Maurício Pessoa, j. 11.06.2024 – Contrato de franquia que mais se assemelha a um contrato de fornecimento e distribuição de produtos – Produtos fornecidos e distribuídos pela autora (papel toalha e sabonete líquido) que somente podem ser utilizados pelo destinatário ou usuário final por meio de "dispensers", sendo indissociáveis um do outro – Equipamentos que tem vida útil limitada e que, por certo, foram substituídos diversas vezes ao longo da relação contratual, não sendo razoável impor às rés a restituição de 129.130 "dispensers" cedidos em comodato após mais de 18 anos de vigência dos contratos de franquia – Autora que notificou extrajudicialmente as rés para que se abstivessem de retirar ou movimentar os referidos "dispensers" dos locais onde se encontram e, agora, de forma contraditória, pretende compelir as rés, por meio desta ação, a devolverem os equipamentos cedidos em comodato – Inadmissibilidade – Pretensão que deveria, quando muito, cingir-se à obrigação de as rés inutilizarem os referidos "dispensers" e de não utilizar a marca, informações, instruções ou meios que se relacionem à franqueadora, como previsto em contrato – Impossibilidade, porém, de concessão da referida ordem, ante o disposto nos artigos 141 e 492 do CPC – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.